Tribunal: CARF
Processo: 10283.002460/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002460/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CALOI NORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIPJ.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o reconhecimento da retenção do IRRF, mesmo não estando
informado em DIPJ, quando comprovado através de Informe de Rendimentos
emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte e que constam no
sistema do Fisco. A possibilidade de revisão de ofício do despacho decisório
quando constatado erro de fato no preenchimento da DIPJ é admitida conforme
entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-15.291, de 01 de outubro de
2019, da 1a Turma da DRJ/BEL, que considerou a manifestação de inconformidade procedente
em parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002460/2006-09
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

O Relatório contido no v. acórdão retrata adequadamente os fatos até a
apresentação da manifestação de inconformidade, de modo que por economia processual
transcrevo e o adoto, complementando-o mais adiante:
Versa o presente processo sobre declarações de compensação – DCOMP’s nos
36824.84742.160704.1.7.02-2207
(fls.6/10)
e
27771.83201.210704.1.7.02-0557
(fl.s11/16) em que o contribuinte indica créditos de saldo negativo IRPJ ano-calendário
2002 nos valores de R$ 5.282,13 e R$ 27.905,68, respectivamente. Os débitos
compensados foram os seguintes:
•
Cofins,
5856,
maio/2004,
venc.15/06/2004,
valor
original
R$
6.151,16
(36824.84742.160704.1.7.02-2207);
•
Pis,
6912,
julho/2003,
venc.
15/08/2003,
valor
original
R$
31.633,88
(27771.83201.210704.1.7.02-0557)
Ainda segundo consta das DCOMP' s , o saldo negativo em questão seria constituído de
IRRF
sob
os
códigos
5273
(36824.84742.160704.1.7.02-2207)
e
8045
(27771.83201.210704.1.7.02-0557). As DCOMP's citadas retificaram as de fls.115 e
17/22.
O SEORT/DRF/MNS, através do Despacho Decisório n° 105, de 10/03/2009
(fls.224/228), não reconheceu os direitos creditórios pleiteados e declarou não-
homologadas as compensações. Como fundamento para o não reconhecimento do
direito creditório, o parecer diz que em relação a. DCOMP 36824.84742.160704.1.7.02-
2207 não foi comprovada a retenção na fonte e no tocante à DCOMP
27771.83201.210704.1.7.02-0557, o crédito pleiteado excedeu o apurado na DIPJ 2003.
Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 30/03/2009 (fl.229), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 29/04/2009 (fls.232/239),
via representante legal (fls.240/249), alegando em síntese que:
1. No decorrer do ano-calendário 2002, a requerente sofreu retenções na fonte efetuadas
pelas empresas Athletic da Amazônia Ltda, Athletic Indústria de Equipamentos de
Fisioterapia Ltda e banco Zogbi S/A, decorrentes de valores recebidos em razão de
contratos comerciais firmados e, em relação ao último, em decorrência de operações de
Swap;
2. Em 2002, as empresas Athletic da Amazônia Ltda e Athletic Indústria de
Equipamentos de Fisioterapia Ltda efetuaram as retenções de imposto sobre a renda no
código 8045 nos montantes de R$ 24.693,36 e R$ 3.212,32, os quais, somados,
totalizam R$ 27.905,68;
3. Nesse ano-calendário, a requerente não apurou IRPJ a pagar, de maneira que as
retenções tornaram-se passíveis de restituição. A ficha 43 da DIPJ bem demonstra tal
fato;
4. A despeito da fonte pagadora ter efetuado o recolhimento do IR-fonte sob o código
8045 esta acabou por preencher o informe de rendimentos com o código 1708;
5. A fiscalização afirma que foram encontradas no SIEF-WEB retenções nos valores
declarados na DIPJ e na DCOMP 27771.83201.210704.1.7.02-0557, porém não no
código 8045 conforme detalhado na DIPJ, mas sim no código 1708; o equivoco por
parte da fonte pagadora não pode influenciar o direito da ora requerente de aproveitar o
imposto que foi retido antecipadamente;
7. A própria fiscalização admitiu existirem valores retidos na fonte e declarados na DIPJ
da requerente, informações que bastam à. conclusão de que há saldo negativo
devidamente apurado;
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

8. A Administração Pública não pode ignorar a constituição de saldo negativo de IRPJ
em seu favor, posto que a busca pela verdade material deve permear seus atos, nem se
valer de erro de fato dos responsáveis pelas retenções como justificativa para o
indeferimento do crédito pleiteado;
9. A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, prescreve que a Administração
Pública pautará suas atividades pelos princípios da moralidade, eficiência e legalidade,
o que, por óbvio, impede que se valha de claro erro no preenchimento de obrigação
acessória como forma de se esquivar de seu dever de analisar a realidade dos fatos. Pior
ainda quando o erro foi cometido pela fonte pagadora;
10. Quando se efetua a comparação entre os DARF's recolhidos, os informes de
rendimento disponibilizados pelas empresas responsáveis pela retenção e a DIPJ da
requerente, o que se denota é correta apuração do saldo negativo utilizado para as
compensações;
11. Da entrega das DIRF's até a presente data transcorreram-se 5 (cinco) anos, o que
impede que as responsáveis pelas retenções efetuem a retificação de suas declarações;
12. Tratando-se de saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário 2002, cuja
DIPJ foi entregue em 2003, por certo que o direito da Receita Federal do Brasil de
questionar os valores relativos aos créditos ali apontados e eventualmente glosá-los já
decaiu, nos termos do que determina o art.150, §4° do Código Tributário Nacional -
CTN;
13. A IN-RFB-903/08, art.11, dispõe, sobre a entrega de DCTF, que caberá à RFB
promover de oficio a retificação de informações nos casos em que constatado erro de
fato, não poderá o contribuinte retificá-la;
14. O art.149 do CTN afirma que o procedimento fiscal poderá ser revisto de oficio nos
casos de verificação de fato não constatado ou apreciado no procedimento originário;
(transcreve jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
sobre o assunto)
15. De outra parte, a requerente pleiteou por meio do PER/DCOMP n°
27771.83201.210704.1.7.02-0557, a restituição de valores apurados também a titulo de
saldo negativo IRPJ no ano-calendário 2002 no montante de R$ 5.282,13, oriundo de
retenções na fonte em operações de Swap (5273) efetuada pelo Banco Zogbi;
16. Na realidade, referida retenção deve ser acrescida à retenção tratada no tópico
anterior, que, por equivoco, deixou de ser informada na respectiva DIPJ;
17. De qualquer forma, a fiscalização reconhece a ocorrência da citada retenção, mas
deixa de reconhecer o direito creditório em face da não declaração de tais valores em
DIPJ. Contudo, a retenção efetuada é patente, facilmente demonstrada por meio do
informe de rendimentos fornecido pela responsável, fato esse admitido pela própria
autoridade fiscal;
18. Tem-se, pois, que o saldo negativo de IRPJ apurado pela requerente no ano-
calendário 2002 constitui-se da seguinte forma: R$ 24.693,36 + R$ 3.212,32 + R$
5.282,13, totalizando RS 33.187,81;
19. Os PER/DCOMP's foram apresentados em julho/2004, quando a selic acumulada
correspondia a 29,53%, gerando um crédito a ser aproveitado de R$ 42.988,17;
20. Na ocasião da apresentação dos PER/DCOMP's, os débitos confessados totalizavam
R$ 38.475,82, sendo assim. quitados em sua totalidade em face da suficiência do
crédito, restando, inclusive, saldo a ser utilizado em compensações futuras;
21. Requer seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: telas da DIPJ
2003 (11s.25/27), Termos de Intimação para apresentação de documentos e
justificativas (fls.28/29), notas fiscais de prestação de serviços (fls.42/93), LALUR
(fls.107/170), Estatuto Social (fls.171/178), cópia de identidade do representante legal
(fl.181), Ata de Reunião do Conselho de Administração (f.182), procuração e identifi
cação (fls.183/184), Contrato de Licença de Uso de Marcas e Anexos (fls.185/216),
telas do SIEFWEB - DIRF (fls.218/223), DARF's (fls.257/262 e 265/266), consolidação
do Estatuto Social (fls.242/249), comprovantes de rendimentos pagos e retenção de
imposto de renda na fonte ano-calendário 2002 (fls.263/264) e Informe de Rendimentos
Financeiros do Banco Zogbi (fl.273).
É o relatório
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 1a Turma
da DRJ/BEL que reconheceu o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 no valor de R$ 27.905,68 homologando a compensação declarada na DCOMP
n° 27771.83201.210704.1.7.02-0557 e não reconhecer o direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 5.282,13 pleiteado na DCOMP n°
36824.84742.160704.1.7.02-2207 face a inexistência de direito creditório.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/11/2009 (e-fl. 573).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/12/2009 (e-fls. 575-620), onde alega que:
- o “formalismo exacerbado utilizado pela Fiscalização, a qual deixou de
reconhecer o direito creditório da Recorrente por mero erro declaração, contrariando até mesmo
os comprovantes de recolhimento do Imposto sobre a Renda efetuados durante todo o ano-
calendário de 2002, foi afastado pela Autoridade Julgadora, a qual, expressamente, orienta-se
pelo "principio da verdade material, sendo certo que simples erro de preenchimento de
DARF pela fonte pagadora não pode ser motivo do indeferimento do direito creditório”;
- com relação ao saldo negativo de IRPJ apurado no mesmo ano-calendário, no
montante de R$ 5.282,13, a D. Autoridade Julgadora pauta-se em critério exatamente oposto
àquele que lhe trouxe a convicção da existência do direito creditório: afasta-se a possibilidade de
restituição/compensação, pelo fato de a Recorrente ter deixado de declarar o montante retido na
fonte face à operações de swap travadas por ela com instituição financeira, mesmo em face de
patente prova da retenção e da configuração de saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário;
- no momento da entrega de sua DIPJ, deixou de apontar, erroneamente, na ficha
43 - DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE os montantes retidos em seu
nome pelo Banco Zogbi S.A. como consequência do contrato de swap por eles firmado, o que
gerou a suposta ausência de direito creditório;
- conforme informe de rendimentos acostado aos autos pela Recorrente, a retenção
na fonte sob o código de receita 5273, no montante de R$ 5.282,13, efetivamente ocorreu, o que,
ao final do ano-calendário de 2002, gerou crédito de IRPJ a ser ressarcido face à ausência de
tributo a ser recolhido no referido período, tendo as retenções, assim, ultrapassado o montante de
imposto efetivamente devido;
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

- a existência da retenção é devidamente reconhecida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância, a qual alega que "muito embora esteja devidamente comprovada a
retenção, não há que se reconhecer direito creditório que o contribuinte sequer apurou.";
- a Recorrente encontra-se neste momento impedida de retificar sua DIPJ de 2003,
ano-calendário de 2002, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos de sua apresentação.
Assim, mesmo que buscasse proceder a retificação de sua declaração para que fizesse constar os
corretos valores de IRPJ retidos na fonte no ano-calendário de 2002, encontrar-se-ia impedida de
assim proceder, não conseguindo reproduzir a realidade dos fatos a qual já teve acesso a
Autoridade Fiscal;
- Ainda que subsista o que restou decidido no v. Acórdão, os juros incidentes ,
sobre o débito compensados devem ser calculados de forma a que incidam apenas sobre o
principal, não servindo de base para que seja atualizada as multas aplicadas em razão de eventual
mora verificada pela não homologação da compensação efetuada;
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido e a sustentação oral de suas
razões.
Este o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido para que o sujeito passivo ou seu representante legal possam
fazer sustentação oral de suas razões, a solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na
lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do CARF.
A Recorrente apresentou 2 PER/DCOMPs cujos créditos são relativos a saldo
negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 (27771.83201.210704.1.7.02-0557
e
36824.84742.160704.1.7.02-2207).
A origem do crédito nas 2 DCOMPs seriam de IRRF, uma vez que Recorrente
não teria apurado IRPJ a pagar na apuração anual.
A autoridade administrativa não homologou as compensações, mas a 1a Turma da
DRJ/BEL reconheceu o direito creditório informado na DCOMP n° 27771.83201.210704.1.7.02-
0557.
Assim, a questão a ser debatida em sede de recurso voluntário diz respeito ao
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

2002 no valor de R$ 5.282,13 informada na DCOMP n° 36824.84742.160704.1.7.02-2207,
crédito este não reconhecido pela 1a instância de julgamento.
No caso em debate, verifica-se que a justificativa para o não reconhecimento do
direito creditório pela 1a Turma da DRJ/BEL foi pelo fato do contribuinte não ter informado na
DIPJ 2003 a retenção de IRRF no valor de R$ 5.282,13, embora a retenção tenha sido
comprovada. Veja-se o excerto do voto condutor do acórdão:
Logo, necessário se faz. que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na DIPJ
para, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido, na DIPJ
apresentada (fls.26/27) o contribuinte não considerou a retenção de f1.273 (R$
5.282,13) no saldo negativo apurado, tampouco no Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Assim, muito embora esteja devidamente comprovada a retenção, não há que se
reconhecer direito creditório que o contribuinte sequer apurou. (grifei)
Destarte, não reconheço o direito creditório de saldo negativo IRPJ no valor de R$
5.282,13 conforme DCOMP 36824.84742.160704.1.7.02-2207 em decorrência da
ausência de apuração na DIPJ. Como conseqüência, declaro não homologada a
compensação do débito Cofins, 5856, maio/2004, venc.15/06/2004, valor original R$
6.151,16 (fl.9).
A Recorrente alega erro no preenchimento da DIPJ (deixou de informar a retenção
na Ficha 43 – Demonstrativo de Imposto de Renda na Fonte), mas que tal equívoco não poderia
obstar o seu direito ao crédito, uma vez que o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora em seu nome (e-fl. 547) comprova o erro cometido.
De fato, a retenção do IRRF aqui discutida está confirmada inclusive no sistema
do Fisco (e-fl. 446), e como visto acima confirmada pela DRJ.
Assim entendo caracterizado simples erro de preenchimento da DIPJ.
Ora, este Colegiado tem o entendimento que a informação prestada em DIPJ não
é condição suficiente para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo
negativo, pelo fato de ter apenas caráter informativo, devendo ser corroborado com outras
provas conforme súmula n° 92 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assim, não seria razoável o entendimento de que apenas a informação contida na
DIPJ não gera direito a crédito e ao mesmo tempo obstar o exercício de um direito pelo fato da
informação não estar contida na DIPJ, porque reafirme-se, trata-se apenas da transcrição de uma
informação que deverá estar corroborada com documentos hábeis e idôneos.
Até porque admite-se a revisão de ofício do despacho decisório em caso de erro
de preenchimento da DIPJ, conforme entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2,
de 28 de agosto de 2015 cujo excerto, abaixo transcrito, encaixa-se perfeitamente na situação ora
em apreço:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002460/2006-09

52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso de o
erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ
ou o Darf.
Além disso, impossibilitar a utilização de crédito originado em IRRF sob a única
alegação de que a Recorrente não fez constar referida retenção na DIPJ causaria o
enriquecimento ilícito do Estado, o que não se admite.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital